Tribunal: STF
Processo: RE 421102
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – O recorrente condenado a pagar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC somente poderá interpor qualquer outro recurso se previamente realizar o depósito do valor da multa fixada. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.